Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711387-46.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME BERARDI, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL S/A, GUILHERME BERARDI D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Banco do Brasil S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do apelo suscitada nas contrarrazões de ID 35417411. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator